Tribunal: STF
Processo: RE 1313526
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. MÉDICOS. LEI DISTRITAL N. 5.181/2013. REAJUSTE ESCALONADO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ante as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte agravante sustenta violado o inciso IX do art. 93 da Constituição dada a carência de fundamentação a respaldar a rejeição dos embargos declaratórios, bem assim aduz a impertinência dos óbices evocados para negar a admissão do apelo excepcional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada violação do art. 93, IX, da CF/1988; e (ii) saber se é viável o recurso extraordinário quando, em controvérsia a envolver o direito à percepção da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei distrital n. 5.181/2013, por meio da qual reestruturadas as tabelas de vencimentos da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, é necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional local. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Observado pelo Tribunal de origem o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (AI 791.292 QO-RG).



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.